Tribunal: TJPA
Processo: 0817103-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817103-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS MAGALHAES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a possibilidade de penhora de vencimentos por entender ausente demonstração de superação do limite legal de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC. O embargante sustenta existência de omissão quanto às informações sobre a remuneração da parte executada, alegando que esta aufere rendimentos superiores a R$ 45.000,00 mensais, o que autorizaria a relativização da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de considerar, na fundamentação, os documentos acostados que comprovariam rendimentos superiores ao limite legal de impenhorabilidade, ensejando a relativização da proteção conferida aos vencimentos da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada a matéria, destacando expressamente a ausência de comprovação de que a remuneração da executada ultrapassasse o limite de 40 salários-mínimos, atualmente equivalente a R$ 56.400,00, tendo em vista que os autos indicam remuneração total inferior.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados, bastando a exposição clara e suficiente da motivação do julgador.

5. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição, inviável a pretensão de modificação do julgado por via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

2. A relativização da impenhorabilidade de vencimentos pressupõe demonstração inequívoca de que a remuneração do devedor ultrapassa o limite legal de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.247.723/SP; AgInt nos EAREsp 2.188.715/RS; EDcl no AgRg no MS 21.060/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID nº 20721061), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Proc. Nº 0004885-43.2019.8.14.0061) proposta em face de
ANA PAULA DOS SANTOS MAGALHÃES.

O embargante assevera que o acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática, baseou-se equivocadamente na ausência de informações sobre os rendimentos da parte executada. No entanto, aponta que referidas informações constam nos autos, especialmente nas contrarrazões (ID 17717183) e documentos anexos (IDs 17717187, 17717188 e 17717189), os quais demonstram que a executada aufere remuneração mensal no valor de R$ 45.818,00, oriunda da Secretaria de Saúde do Estado, da Prefeitura de Tucuruí e da empresa Eletronorte.

Diante disso, argumenta que a
regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC
,
deve ser
relativizada
,
nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando demonstrado que a medida constritiva não comprometerá a subsistência digna da devedora e de sua família. Transcreve precedentes jurisprudenciais nesse sentido, a exemplo do EDcl nos E-REsp 1.518.169/DF, de relatoria da Min. Nancy Andrighi.

Diante da comprovação dos altos rendimentos da embargada, requer a
reforma do acórdão
embargado, reconhecendo-se a omissão/obscuridade/erro material e permitindo-se a relativização da impenhorabilidade, para viabilizar a penhora dos vencimentos.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos, com a modificação do decisum recorrido, e que seja dada vista à parte embargada para apresentação de contrarrazões, caso queira.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21534788).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço, não obstante os argumentos expostos pelo embargante, não se vislumbra fundamento suficiente para a acolhida dos aclaratórios. Explico.

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, expressamente consignou que a penhora de vencimentos encontra óbice na regra do art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos. Tal conclusão encontra respaldo consolidado na jurisprudência do STJ, que admite mitigação da impenhorabilidade apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado o excesso àquele patamar e resguardada a dignidade do executado.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO EMBARGADO DA SEGUNDA TURMA QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE O JUIZ IMPOR A LIMITAÇÃO DE OFÍCIO.
DESSEMELHANÇA DA QUESTÃO TRATADA PELO PARADIGMA DA TERCEIRA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, REFERENTES À COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO PARA ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA SUSCITADA COM O PARADIGMA REMANESCENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão tratada no acórdão embargado consiste em saber se a impenhorabilidade da quantia depositada em instituição financeira até o limite de 40 salários-mínimos pode ser decretada de ofício pelo juiz, sem alegação da parte. 2. O paradigma, por sua vez, cuidou de examinar se a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, após o prazo de cinco dias previsto no § 3º, do art. 854 do Código de Processo Civil, poderia requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 3. Constata-se, assim, que inexiste similitude fático-jurídica entre os casos comparados, o que enseja a inadmissibilidade dos embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição dos embargos de divergência no âmbito da Primeira Seção, a fim de que seja analisado o recurso sob a luz do paradigma remanescente. (AgInt nos EAREsp n. 2.188.715/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/10/2023, DJe de 27/10/2023.).

Consta dos autos que a remuneração da executada, atualmente, é composta por vencimentos no valor total de R$ 31.818,00 mensais, conforme indicado nas contrarrazões (ID nº 21534788). Considerando que o limite legal de impenhorabilidade vigente à época era de R$ 56.400,00 (40 salários-mínimos), evidencia-se que a situação da executada permanece sob o manto da proteção legal.

A decisão monocrática (ID 16918228), por sua vez, foi categórica ao afirmar que, "não havendo informações concretas nos autos acerca da quantia efetivamente recebida pela executada, não há que se relativizar a regra". Este fundamento não se mostra infirmado pelas alegações recursais, já que a atual composição da renda apresentada — inferior ao limite legal — reforça a aplicação da norma de impenhorabilidade.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025